Tribunal: STF
Processo: RE 1451571
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Oitava Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “PENSIONISTA DE FERROVIÁRIO INATIVO DA EXTINTA FEPASA - Pretensão voltada ao restabelecimento dos adicionais por tempo de serviço, ao argumento de que tal vantagem foi subtraída indevidamente dos vencimentos dos ex-funcionários quando da assinatura do “contratão”, ostentando direito adquirido ao seu recebimento, nos termos dos artigos 70, I, 76 e 78 do Decreto nº 35.530/59 (Estatuto dos Ferroviários), bem como a complementação do benefício que lhe é devido, de modo a alcançar sua equivalência a 100% dos proventos atribuídos ao cargo ou função do ex-funcionário - Prescrição do fundo de direito pronunciada em primeiro grau - Insubsistência da sentença extintiva - Erro na composição dos vencimentos/proventos/pensões que se repete a cada mês, prescrevendo então apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação - Exame do mérito da causa que, outrossim, se mostra pertinente, desde logo, na forma do art. 515, § 3º, do CPC - Adicional em causa que foi incorporado ao “salário compreensivo” instituído por ocasião da submissão do instituidor da pensão ao denominado “contratão”, nos termos do § 1º da sua cláusula 4ª - Inocorrência de qualquer redução no valor dos salários ao tempo da implementação dessa nova política salarial, sendo certo que a partir daí passou a incidir a chamada “gratificação quinquenal” (cláusulas 4ª, § 1º, e 6ª) - Hipótese em que o ex-funcionário optou pelo novo regime retribuitório certamente por lhe ser mais conveniente e vantajoso - Servidor, ativo ou inativo, que, ademais, não ostenta direito adquirido a regime jurídico, ou seja, a determinada forma de remuneração, estabelecida em tabelas ou em referências numéricas - Poder Público que pode modificar o regime de composição de vencimentos/proventos, desde que não implique em redução do seu valor nominal - Pedido relativo à complementação do benefício da pensão que, todavia, merece subsistir - Revisão do benefício admissível, devendo ser observada, no entanto, a disciplina constitucional vigente ao tempo do óbito do instituidor - Legislação local precedente à CF/88, aplicada pela FEPASA, que, de qualquer modo, não foi recepcionada - Autora que é pensionista de instituidor falecido após a EC nº 41/03, submetendo-se então à nova previsão, com a aplicação do teto estabelecido para a concessão da integralidade - Apelo da autora provido para o fim de afastar a extinção do processo, julgando-se, desde logo, procedente em parte o pedido inicial.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente que “houve violação aos artigos 40, caput e §§ 7.° e 3. ° (§ 3. ° com redação conferida pela EC 20/98 e § 7.° com redação anterior e atual, alterada pela EC 41/03), da Constituição Federal, pois, no v. acórdão afastou-se a aplicação do novo limite constitucional à pensão recebida pela autora, ora recorrida”.



    O Presidente da Seção de Direito Público determinou o retorno dos autos à Câmara Julgadora, em razão do julgamento do Tema nº 810 da sistemática da repercussão geral. Após novo exame, o Tribunal de origem, exercendo juízo de retratação, adequou o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “REEXAME DE MATÉRIA ARGUIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 870.947/SE, COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA (Tema 810, do STF) E RECURSOS ESPECIAIS NºS 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS (TEMA905, STJ) – Necessidade de ser reapreciada a questão, de acordo com o tema nº 810 firmado pelo Supremo Tribunal Federal, e tema 905 do STJ, que examinaram a matéria: 'Validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009" – Recurso extraordinário que decidiu que a correção monetária a ser calculada pelo IPCA-E (Tabela Prática do TJSP) – Juros de mora calculados nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/2007, com a redação da Lei nº 11.960/2009, conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança – Embargos de declaração rejeitados – Decisão pela não modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade – Necessidade de adequação do v. acórdão ao decidido nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, com observação.”



    Na sequência, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal a quo determinou novamente o retorno dos autos à Câmara Julgadora, desta vez em razão do julgamento do Tema nº 396 da sistemática da repercussão geral. Após nova análise, o Tribunal de origem deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “REEXAME DE MATÉRIA ARGUIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 603.580/RJ, com repercussão geral reconhecida (Tema 396 do STF) – Necessidade de ser reapreciada a questão, de acordo com o Tema nº 396 firmado pelo Supremo Tribunal Federal: 'Direito adquirido aos critérios da paridade e integralidade no pagamento de pensão por morte de servidor aposentado antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, mas falecido durante sua vigência' – Recurso extraordinário que decidiu que: "Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade, caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não têm, contudo, direito à integralidade" – Acórdão em questão decidiu que a autora, pensionista da Fepasa, tem direito a pensão integral nos termos do artigo 40,§7º, I, da CF, com a redação dada pela EC n.º 41/2003, uma vez que o valor da totalidade dos proventos do servidor falecido não alcança o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o artigo 201 da Carta Magna – Repercussão Geral (Tema 396), que não se revela apta a ensejar a modificação do julgado – Manutenção do acórdão.”



    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram encaminhados a esta Suprema Corte. 



    Em 15/08/2023, a Presidência desta Corte determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem, considerando o Tema nº 1.266 da sistemática da repercussão geral.



    Entretanto, os autos retornaram a esta Suprema Corte por força de decisão do Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal a quo, proferida nos seguintes termos:



    “Versam os autos sobre ação movida por ex-funcionária da extinta FEPASA objetivando o restabelecimento dos adicionais temporais ao argumento de que a vantagem foi subtraía indevidamente dos vencimentos quando da celebração de um novo contrato de trabalho denominado ‘contratão’. 



    Os autos foram devolvidos à Col. Turma Julgadora para cumprimento do disposto no art. 1040, II do CPC, tendo em vista o julgamento do mérito do RE n. 603.580/RJ, Tema 369/STF, submetido à sistemática da repercussão geral. 



    A Eg. Turma entendeu por preservar o julgado. 



    Enviados os autos ao Col. Supremo Tribunal Federal, retornaram com indicação de outro paradigma, correspondente ao Tema 1.266, RE n° 1.426.271. 



    Contudo, verifica-se a aparente ausência de identidade entre a matéria em exame e a que se discute no leading case RE nº 1.4262.271, correspondente ao Tema 1266/STF ("Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 18, 60, § 4º, I, 146-A, 150, II, III, b e c, 151, III, 152 e 170, IV, da Constituição Federal, a incidência ou não das garantias da anterioridade anual e nonagesimal em face da administração tributária, com vistas a assegurar princípios como o da segurança jurídica, da previsibilidade orçamentária dos contribuintes e da não surpresa e, de outro, a conformação normativa que permitiu, observados os parâmetros previstos na Lei Complementar 190/2022, o redirecionamento da alíquota do ICMS, conforme previsto na Emenda Constitucional 87/2015”), indicado às fls. 302/303.



    Observo que na presente demanda não se está a questionar a incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigou da Lei Complementar 190/2022, mas sim a pretensão de servidores estaduais, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, à averbação de tempo de serviço prestado em condições comprovadamente insalubres para fins de concessão de aposentadoria especial.



    (...)



    Enfim, considerando-se que o juízo de conformidade, especificamente em relação ao tema 369/STF, já foi realizado pela douta Turma Julgadora (fls. 283/287), com a devida vênia, portanto, retornem os autos, com o máximo e devido respeito, à Corte Superior.” 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Colhe-se do voto condutor do acórdão atacado os seguintes fundamentos:



    “Busca a autora, pensionista de ex-funcionário inativo da extinta FEPASA, o restabelecimento dos adicionais por tempo de serviço, ao argumento de que tal vantagem foi subtraída indevidamente dos vencimentos dos ex-funcionários quando da implantação pela FEPASA Ferrovia Paulista S/A de um novo contrato de trabalho, denominado ‘contratão’.



    Impende considerar que o instituidor da pensão, na condição de ex-ferroviário do Estado, estava subordinado a regime especial de trabalho estabelecido pelo Estatuto dos Ferroviários(Decreto nº 35.530/59), que lhe assegurava o adicional por tempo de serviço, dispondo seus artigos 70, inciso I, 76 e 78, que:



    (...)



    Posteriormente, a Lei Estadual nº 10.410/71 determinou que os contratos de trabalho do pessoal da FEPASA, com as exceções previstas nos artigos 2º e 5º, seriam regidos exclusivamente pelas normas da legislação trabalhista (artigo 6º), ocasião em que foram subscritos contratos iguais ao exibido a fls. 79/81. Esse novo contrato de trabalho, conhecido como “contratão”, celebrado entre a FEPASA e o empregado, com vigência em 1º de novembro de 1975, estipulava em suas cláusulas 4ª a 6ª que:



    (...)



    Pois bem. 



    Pela leitura dos dispositivos contratuais supra aludidos verifica-se que todas as vantagens adquiridas pelo instituidor da pensão até o advento do “contratão” foram integradas ao“salário compreensivo”, nos termos do citado § 1º da cláusula 4ª desse novo contrato de trabalho, razão pela qual não houve qualquer redução no valor dos salários ao tempo da instituição dessa nova política remuneratória, sendo certo que a partir daí passou a incidir a chamada“gratificação quinquenal” (v. cláusulas 4ª, § 1º, e 6ª).



    Ora, se o ex-funcionário da FEPASA optou pelo novo regime retributório, isso se deu certamente por lhe ser mais conveniente e vantajoso, não se podendo falar em redução de vencimentos somente por ter ocorrido a absorção de uma das parcelas que os compõem.”



    Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto nº 35.530/59 - Estatuto dos Ferroviários), do contrato coletivo firmado e das provas dos autos, operações vedadas em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nº 279, 454 e 636 da Corte. Neste sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FERROVIÁRIO. FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA/PENSÃO. REAJUSTE. IPC. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.122.200/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Luiz Fux, DJe de 12/02/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO EM 31.05.2018. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PISO SALARIAL. FEPASA. INDEXAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO. 1. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo seria necessária a análise da legislação infraconstitucional, Lei Estadual 9.343/96, bem como demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e a interpretação de cláusulas de acordo coletivo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (ARE n° 1.078.369/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 20/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSIONISTAS DE EX-FERROVIÁRIOS DA FEPASA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356. DECRETO Nº 35.530/59. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280. REEXAME DE FATOS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279 E 454. AGRAVO IMPROVIDO I - Como tem consignado o Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. II - A análise da alegada ofensa à Constituição, demanda apreciação de normas infraconstitucionais locais(Decreto 35.530/59), o que inviabiliza o extraordinário a teor da Súmula 280 do STF.. III - Para se chegar à conclusão contrária a do acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático dos autos e de cláusulas contratuais, o que é vedado pelas cláusulas 279 e 454 do STF. IV - Agravo regimental improvido” (AI nº 793.610/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17/11/2010).



    Nesse mesmo sentido, anotem-se as seguintes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema em questão: RE nº 1.163.028/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 26/04/2019; RE nº 1.138.200/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 26/06/2018; ARE nº 1.123.066/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 23/04/2018; ARE nº 921.178, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 31/03/2016.



    Ressalte-se que o Plenário desta Corte, no exame do RE nº 610.223/SP, Relatora a Ministra Ellen Gracie, concluiu pela ausência da repercussão geral de matéria similar à versada neste feito, em virtude de sua natureza infraconstitucional. O acórdão desse julgamento ficou assim ementado



    “EXTENSÃO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA ANTIGA FEPASA DE VANTAGENS SALARIAIS CONCEDIDAS AOS FERROVIÁRIOS EM ATIVIDADE COM BASE EM ACORDO COLETIVO. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE DIVERGÊNCIA SOLUCIONÁVEL PELA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL''.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente